Tribunal: STF
Processo: RE 116248
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
- CONCURSO PARA O MAGISTRADO PÚBLICO ESTADUAL.
DISPENSA DE LIMITE DE IDADE (LEI N. 6.672-74, DO RIO GRANDE DO SUL,
ART. 17 E SEU PARAGRAFO ÚNICO).
COMPORTOU-SE NO ÂMBITO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI LOCAL, SEM OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 153, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,  O ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU ESSA FRANQUIA EXTENSIVA AOS
CANDIDATOS PRETENDENTES A EXERCER O NOVO CARGO EM REGIME DE
ACUMULAÇÃO LICITA, SEM RESTRINGI-LA AOS QUE APENAS ASPIRASSEM A
PASSAR DE UM A OUTRO CARGO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.